Tribunal: TJDFT
Processo: 0700422-88.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700422-88.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDER ALVES DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal para que, liminarmente, seja determinado que o Distrito Federal forneça imediatamente mudança de local de hemodiálise para clínica ou hospital próximo da sua residência, por meio da rede pública ou particular às expensas do DF; requer a gratuidade de justiça; no mérito, busca o provimento do agravo para confirmar a liminar e determinar a reforma da decisão exarada pelo juizado de origem, que indeferiu a tutela. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. Inexiste, nos autos, qualquer elemento indicativo de que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Cabe ressaltar ser o Agravante representado pela Defensoria Pública. Nesse sentido, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR Não obstante o lídimo direito à saúde pleiteado pelo Agravante, tenho que o pedido de antecipação da tutela recursal não pode ser deferido, por não estarem preenchidos, neste momento, os requisitos necessários à sua concessão, o perigo da demora e a fumaça do bom direito. Conforme consta no documento de ID 185870834 - pág. 6 do processo principal, o Agravante foi inserido na fila de espera para a mudança do local do tratamento em 27/1/2024 com risco verde – não urgente. Conforme documento de ID 185870835 - Pág. 9, não há risco de vida, embora exista sofrimento severo. O Enunciado no 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ determina que, o tempo de espera superior a 180 (cem) dias é considerado excessivo para cirurgias e tratamentos: Enunciado n.o 93 - Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023). (grifei) Tal prazo ainda não restou superado pelo que não se constata a fumaça do bom direito para a concessão da tutela; de igual forma, ainda que o local em que esteja sendo realizado o tratamento seja distante cerca de 27km de sua residência, observa-se que o serviço vem sendo prestado, de forma que o perigo da demora, neste momento, não se encontra presente. Desse modo, deverá o Agravante aguardar a instrução processual, enfatizando-se que os processos que envolvem providências na área de saúde já são sinalizados para tramitação mais célere, não havendo justificativa para que se conceda liminarmente a tutela pretendida. Em grau colegiado, a decisão monocrática deve ser a exceção, quando evidenciado o iminente risco. Assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para manter incólume a r. decisão recorrida, por entender que, neste momento preliminar, não há risco de dano efetivo à vida ou à saúde do paciente, que não recomende aguardar o desdobramento da cognição até a sentença de mérito, conclusão essa que se retira dos documentos de conotação médica trazidas até agora, sem prejuízo de nova decisão caso venha a acontecer significativa modificação do quadro clínico do Agravante. Comunique-se ao Juízo de 1o grau. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal, devendo se manifestar especificamente quanto a eventual alteração do grau de risco do Agravante. Intime-se o Ministério Público. Brasília/DF, 5 de março de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora